Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Por meio da r. decisão monocrática lançada nos autos do Recurso Extraordinário 1.309.385/DF e transitada em julgado em 26/03/2021, a Exma. Ministra Cármen Lúcia cassou o v. acórdão de ID 19896601, assim ordenando: “Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar ao juízo de origem examine a prescrição da pretensão executória, considerado o trânsito em julgado para ambas as partes (§ 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Oficie-se, com urgência, à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para ciência desta decisão” (ID 24543636, pp. 15-16). Desse modo, oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais, com urgência, para imediato cumprimento do r. comando supratranscrito. Intimem-se a ilustrada Procuradoria de Justiça e a d. defesa do agravado para ciência dos documentos juntados ao ID 24543636. Por fim, arquivem-se estes autos eletrônicos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 05 de abril de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator